Tribunal: TJSP
Processo: 1521320-66.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado consumado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Decisão condenatória que se impõe - Prova robusta a admitir a condenação do réu - Penas readequadas - Regime prisional semiaberto devido - Recurso parcialmente provido.